Tribunal: STF
Processo: RE 1513868
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS PRÓPRIOS ACIONISTAS – VALOR DOS BENS IMÓVEIS CONSOANTE O INFORMADO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR) - NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 796.376 (TEMA 796) DO STF - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – VALOR DO IMÓVEL UNILATERALMENTE FORNECIDO PELO FISCO MUNICIPAL E PAUTA FISCAL – NÃO CABIMENTO – RESERVA DE CAPITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 23 DA LEI 9.249/95, À NORMA CONSTITUCIONAL DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (INCISO I DO § 2º DO ART. 156 DA CF), E, AO TEMA 1.113 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em que pese a conclusão de julgamento do Tema 769 do STF, no sentido de que, 'a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado' (Tema 796 - RE 796376), referido paradigma não se aplica ao caso concreto, uma vez que, consoante a Tese firmada em julgamento repetitivo pelo e. STJ, Tema 1.113, 'o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio', de maneira que, subsistindo dúvida pelo Município quanto ao valor do imóvel, deve-se, primeiramente, instituir processo administrativo, com observância ao contraditório, para só então, após a homologação do valor do referido bem, proceder ao lançamento da exação.



    Não há óbice que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital, afinal, essa convenção insere-se na autonomia de vontade dos subscritores, mas, não se admite, no entanto, que, a pretexto de 'presumir' a criação de 'reserva de capital', na constituição de determinada empresa, pretenda-se tributar o valor excedente dos imóveis às quotas subscritas, consoante o valor unilateralmente estipulado pelo fisco, ao arrepio da Lei (art. 23, da Lei 9.249/95), na norma constitucional de imunidade tributária (inciso I do § 2º do art. 156 da CF), e do Tema 1.113 do STJ, sem o necessário processo administrativo em que seja observado o contraditório para a homologação do valor do imóvel e incidência tributária de forma escorreita.



    Não sendo criada reserva de capital, havendo a integralização do valor do imóvel em sua totalidade e coincidindo tal valor com o valor declarado no Imposto de Renda, revela-se a não incidência do ITBI, na forma exigida pelo município apelado.



    Contra o parecer, sentença reformada para conceder a ordem.



    Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente